Tribunal: TJBA
Processo: 8062240-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062240-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: STEPHANY ALMEIDA SANTOS e outros Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS. I. Caso em exame: Embargos opostos em face de Acórdão que, ao improver o agravo de instrumento da aqui Embargante, manteve sua responsabilidade solidária quanto à a viabilização de consultas com otorrinolaringologista, para Recorrida: II. Questão em discussão: Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão. III. Razões de decidir: No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao improver o agravo de instrumento do ora Embargante, foi clara ao consignar a responsabilidade solidária do Município, o indicativo de orçamento disponível para consultas com otorrinolaringologista, vide “ORIENTAÇÃO TÉCNICA N.º 908/2025 – CESAU”, baseada no relatório da Programação Pactuada e Integrada - Média e Alta complexidade - Município de Amargosa e o tempo de espera da paciente de mais de 01 ano aguardando a consulta. IV. Dispositivo e tese: Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062240-97.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE AMARGOSA e como Embargada STEPHANY ALMEIDA SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça